Tribunal: TJMT
Processo: 0009366-81.2014.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009366-81.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Direitos e Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI - CPF: 959.316.869-91 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Cobrança de Seguro de Penhor Rural cumulada com Indenização por Dano Moral – ilegitimidade ativa – PRELIMINAR REJEITADA – NEGATIVA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DO SEGURO – ILEGALIDADE – DOCUMENTOS CARREADOS AUTOS COM A INICIAL QUE COMPROVAM QUE O BEM SEGURADO ERA A LAVOURA/PLANTAÇÃO EM PÉ E NÃO SOMENTE A SOJA COLHIDA – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INDEMONSTRADO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – dano moral – inocorrência - SENTENÇA parcialmente reformada – RECURSO parcialmente PROVIDO.

I -

Independentemente do Banco do Brasil S.A. ser o estipulante, é evidente que o autor, ora apelado, é parte legítima para figurar no polo ativo desta ação, haja vista que, além de ser o segurado, tem, obviamente, interesse em fazer cumprir o referido contrato de financiamento agrícola, caso, contrário terá que arcar com a referida obrigação.

II -

Da análise do conjunto probatório produzido nos autos, mormente através do Certificado de Seguro e da Cédula Rural Pignoratícia, restou demonstrado que o seguro contratado pelo autor, ora apelado, independentemente da sua nomenclatura, objetivava a cobertura para danos na lavoura – plantações em pé - e não somente aos produtos efetivamente colhidos, como tenta fazer a ré, ora apelante.

III -

Não fosse suficiente, conquanto defenda que, conforme a Cláusula 7a (Bens Compreendidos no Seguro), subitem 7.1, alínea “c”, das Condições Gerais do Seguro Penhora Rural, o seguro não cobriria “lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos”, fato é que, além da ré, ora apelante, não ter demonstrado que as condições gerais do seguro foram entregues efetivamente ao autor, ora apelado, também não comprovou que ela ou o agente financiador teriam esclarecido ao segurado acerca da referida cláusula, violando os princípios do dever de informação e transparência na relação de consumo envolvida.

IV -

Como o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

V -
Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à ré, ora apelante, uma vez que sua
recusa em efetuar a cobertura do seguro contratado, por si só, não configura abalo moral indenizável, sendo necessária a demonstração de que o fato gerou repercussão suficiente para atingir a esfera psíquica do autor, ora apelado, o que, no caso, não restou comprovado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Penhor Rural cumulada com Indenização por Dano Moral de no
9366-81.2014.8.11.0037
, ajuizada por
CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 1.863.787,24 (um milhão oitocentos e sessenta e três mil setecentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e de correção monetária, a partir da citação;

ii) condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e de de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a contar da prolação desta sentença; e

iii) condenar a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Apontando omissão a ré apresentou aclaratórios (id. 77107488). Contrarrazões apresentadas (id. 77107488).

Acolhidos os aclaratórios (id. 77107497
),
a parte dispositiva da sentença, em relação ao índice de correção monetária a ser utilizado no item “i”, passou a ter a seguinte redação:

“
condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 1.863.787,24 (um milhão oitocentos e sessenta e três mil setecentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e de correção monetária
pelo INPC
, a partir da citação;
”

Em suas razões recursais (id. 77107950), a
ré, ora apelante, preliminarmente, aponta a ilegitimidade do autor, ora apelado, para figurar no polo ativo da ação.

Salienta que, como se trata de Seguro Automático de Penhor Rural para Cédula Rural Pignoratícia, ou seja, de um seguro prestamista em favor do estipulante Banco do Brasil S.A., somente este, como primeiro beneficiário, seria parte legítima para figurar no polo ativo da ação.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o seguro contratado não compreende indenização por danos em lavouras ou plantações de pé.

Afirma que as cláusulas contratuais são específicas para danos apenas de produtos colhidos.

Também, aduz que, na instrução do processo, ficou demonstrado que não houve expressa manifestação do autor, ora apelado, para a obtenção do seguro agrícola, o qual, caso fosse contratado, haveria a cobertura para lavoura e plantio de pé.

Ainda, assevera que,
pela ausência de ato ilícito praticado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 77107955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a ré, ora apelante,
aponta a ilegitimidade do autor, ora apelado, para figurar no polo ativo da ação.

Salienta que, como se trata de Seguro Automático de Penhor Rural para Cédula Rural Pignoratícia, ou seja, de um seguro prestamista em favor do estipulante Banco do Brasil S.A., somente este, como primeiro beneficiário, seria parte legítima para figurar no polo ativo da ação.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, independentemente do Banco do Brasil S.A. ser o estipulante, é evidente que o autor, ora apelado, é parte legítima para figurar no polo ativo desta ação, haja vista que, além de ser o segurado, tem, obviamente, interesse em fazer cumprir o referido contrato de financiamento agrícola, caso, contrário terá que arcar com a referida obrigação.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL.
SEGUROS
. AÇÃO DE COBRANÇA. SAFRA DE SOJA. COBERTURA. SECA. NEGATIVA POR PARTE DA
SEGURADORA
. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDADE ACORDO COM O PACTUADO. PRELIMINARES SUSCITADAS REJEITADAS. AGRAVO RETIDO. NEGADO PROVIMENTO. Do agravo retido 1. Descabe acolher a pretensão deduzida em sede de agravo retido, uma vez que foi acostado ao feito documentação suficiente para o deslinde do litígio, mostrando-se desnecessária a produção da prova pretendida. 2. Ademais, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 130 do Código de Processo Civil. Da inépcia da inicial 3. A petição prefacial só pode ser considerada inepta quando o vício constante apresente tamanha gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional, o que não é o caso dos autos, em se considerando, inclusive, a parcial procedência da demanda no Juízo a quo.
Da
legitimidade

ativa
ad causam 4. O postulante tem
legitimidade
para exigir o cumprimento do contrato de
seguro
, tendo em vista que, além de integrar a relação jurídica objeto do presente litígio, foi quem sofreu os prejuízos decorrentes da perda da lavoura de soja em razão da seca, motivo pelo qual tem interesse em ver o valor da
cédula

rural

pignoratícia
adimplida pela indenização securitária.
Da prescrição do direito de ação 5. Lide versando sobre o pagamento de cobertura securitária em decorrência de implementação do risco contratado em
Cédula

Rural

Pignoratícia
, onde o prazo prescricional aplicável é de um ano previsto no art. 206, § 1o, inciso II, do novel Código Civil. 6. O termo inicial do prazo prescricional é a data da ocorrência do sinistro. No entanto, nos termos da Súmula n. 229 do STJ, o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária suspende o curso do lapso prescricional. 7. No caso em exame, o pedido de pagamento da indenização securitária ocorreu dentro do prazo prescricional anual anteriormente citado. Contudo, a demandada afirmou que o indeferimento do pleito indenizatório não foi comunicado ao autor, mas ao Banco do Brasil pelo sistema informatizado. 8. Ausência de prova que a instituição financeira precitada tenha dado ciência ao autor da negativa securitária, ônus que se impunha à demandada é do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil. 9. Portanto, não merece guarida a alegação de prescrição do direito de ação da parte postulante formulado pela
seguradora
-ré, tendo em vista que até a data da propositura da presente demanda o andamento do referido prazo estava suspenso, ante a ausência de comunicação do
segurado
. Mérito do recurso em exame 10. O objeto principal do
seguro
é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte do
segurador
. Outro elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, caracterizada pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelo
segurado
ao garantidor do risco pactuado, cuja contraprestação daquele é o pagamento do
seguro
. 11. Desse modo, o
segurador
só poderá se exonerar de sua obrigação se ficar comprovado o dolo ou a má-fé do
segurado
, ou se houver agravamento do risco, ante o desequilíbrio da relação contratual, tendo em vista que aquele receberá um prêmio inferior ao risco garantido, em desconformidade com o avençado. 12. No caso em exame, releva ponderar que a
seguradora
-ré não comprovou que o contratante desobedeceu as normas técnicas no cultivo da lavoura de soja, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil, quando mais no caso em tela, que versa sobre relação de consumo, impondo-se a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 13. Plantio que teve o acompanhamento de técnico agrícola, profissional que definiu como causa do evento danoso a seca que assolou o Estado do Rio Grande do Sul na safra 2004/2005. 14. Frise-se, ainda, que o fato de o demandante ter usado no plantio de sua lavoura sementes próprias, bem como no caso de eventual renegociação de dívida, não exime a
seguradora
do dever de indenizar, uma vez que não restou demonstrada a má-fé do
segurado
. 15. Do montante indenizatório definido pelo Julgador Singular deverá ser abatido o valor de R$ 4.509,00 (quatro mil quinhentos e nove reais), correspondente ao quantum obtido pelo demandante com a venda de 20% da safra de soja. O valor precitado dever ser corrigido monetariamente pelo IGP-M desde a data da venda da safra, ocorrida em 20/05/2005. Negado provimento ao agravo retido, rejeitada as preliminares suscitadas e, no mérito, dado parcial provimento ao apelo.

(Apelação Cível, No 70031922198, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 16-12-2009)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de Seguro de Penhor Rural cumulada com Indenização por Dano Moral de no
9366-81.2014.8.11.0037
, ajuizada por
CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais,
a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o seguro contratado não compreende indenização por danos em lavouras ou plantações de pé.

Afirma que as cláusulas contratuais são específicas para danos apenas de produtos colhidos.

Também, aduz que, na instrução do processo, ficou demonstrado que não houve expressa manifestação do autor, ora apelado, para a obtenção do seguro agrícola, o qual, caso fosse contratado, haveria a cobertura para lavoura e plantio de pé.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, da análise do conjunto probatório produzido nos autos, mormente através do Certificado de Seguro (id. 77107479 – pág. 35) e da Cédula Rural Pignoratícia (id. 77107479 – pag. 38), restou demonstrado que o seguro contratado pelo autor, ora apelado, independentemente da sua nomenclatura, objetivava a cobertura para danos na lavoura – plantações em pé - e não somente aos produtos efetivamente colhidos, como tenta fazer a ré, ora apelante.

Tanto é assim que, no supramencionado Certificado de Seguro, está expressamente consignado que o bem segurado era a “colheita de soja”.

Já na Cédula Rural Pignoratícia restou consignado que o crédito se destinava à “lavoura de soja”.

Ou seja, apesar da ré, ora apelante, insistir que o seguro cobria somente a soja colhida, os documentos carreados aos autos com a petição inicial, comprovam e elucidam que o seguro contratado objetivava a cobertura para danos na lavoura – plantações em pé.

Não fosse suficiente, conquanto defenda que, conforme a Cláusula 7a (Bens Compreendidos no Seguro), subitem 7.1, alínea “c”, das Condições Gerais do Seguro Penhora Rural, o seguro não cobriria “lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos”, fato é que, além da ré, ora apelante, não ter demonstrado que as condições gerais do seguro foram entregues efetivamente ao autor, ora apelado, também não comprovou que ela ou o agente financiador teriam esclarecido ao segurado acerca da referida cláusula, violando os princípios do dever de informação e transparência na relação de consumo envolvida.

A propósito, em caso semelhante, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO DE PENHOR RURAL – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DE SINISTROS QUE ATINJAM LAVOURAS E PLANTAÇÕES EM PÉ E OS RESPECTIVOS PRODUTOS NÃO COLHIDOS – DEVER DE INFORMAÇÃO DA ESTIPULANTE – NÃO DEMONSTRADA – APLICABILIDADE DO CDC À ESPÉCIE – NULIDADE DECRETADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ALEGADA CARÊNCIA DA AÇÃO ANALISADA EM CONFORMIDADE COM O MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Na espécie, da forma em que foi inserida a cláusula de exclusão no contrato, sem a informação precisa da contratante, a estipulante não satisfez a contento o dever de informação, incumbência imposta, à luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, o que torna ineficaz a cláusula não informada, nem destacada corretamente, sobretudo na hipótese de ser restritiva de direito do consumidor.

(N.U 0009467-34.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020)

Nesse passo,
como o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à ré, ora apelante, uma vez que sua
recusa em efetuar a cobertura do seguro contratado, por si só, não configura abalo moral indenizável, sendo necessária a demonstração de que o fato gerou repercussão suficiente para atingir a esfera psíquica do autor, ora apelado, o que, no caso, não restou comprovado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para tão somente afastar a indenização por danos morais fixada.

É como voto.

SESSÃO DE 05 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA - PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O ( PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021